Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-16.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73, atual art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Extinção do processo – Descabimento – Necessário, antes de tudo, concessão de prazo, atualmente de 15 dias, para oportunizar a emenda da petição inicial para garantia do efetivo exercício do direito de ação – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000569-16.2016.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes
MARIO BOITO JUNIOR e MARIA APARECIDA PARADA BOITO (ESPÓLIO), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-16.2016.8.26.0198 - Franco da Rocha 2/5
APELANTES: MARIO BOITO JUNIOR E MARIA APARECIDA PARADA BOITO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 150.899
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do
CPC/73, atual art. 509, inc. II, do CPC/2015 Procedimento não
observado
Adequação do procedimento que se revela
imprescindível para garantia do devido processo legal Extinção
do processo
Descabimento
Necessário, antes de tudo,
concessão de prazo, atualmente de 15 dias, para oportunizar a
emenda da petição inicial para garantia do efetivo exercício do
direito de ação Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, entendendo ser
necessária a prévia liquidação da sentença genérica para individualização do benefício e
configuração do objeto, não conheceu do cumprimento de sentença.
Insurgem-se os exequentes, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumentam, especialmente, ser desnecessária a previa liquidação da
sentença, por quanto o cumprimento pode se dar por meros cálculos aritméticos; bem como
ser parte legítima.
É O RELATÓRIO.
Têm razão os recorrentes, ainda que por fundamento diverso.
De plano, defiro o diferimento das custas ao final.
Evidente que não basta cálculo aritmético para se verificar tudo o que é
imprescindível para que se chegue ao ponto de ter-se o título a executar como líquido e
certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-16.2016.8.26.0198 - Franco da Rocha 3/5
A complexidade dos fatos a serem demonstrados no procedimento que
levará à execução do julgado somente pode ser vencida em sede de liquidação, bastando
mencionar-se aqui que terá o apelante de deixar absolutamente comprovada até mesmo a
sua condição de correntista, de que, na época pertinente, a conta poupança em questão
apresentava saldo sobre o qual estaria envolvida a questão dos expurgos inflacionários,
entre outras situações que não podem ser dirimidas senão dentro do procedimento previsto
no art. 475-A, e art. 475-E, do Código de Processo Civil/1973, aplicáveis à espécie, atual
art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Não bastasse tudo isto, a decisão recorrida está de acordo com
jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
GENÉRICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a
controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos
dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso
Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula
211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de
sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do
beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes
exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o
do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no 381.317-SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-16.2016.8.26.0198 - Franco da Rocha 4/5
Todavia, respeitado entendimento do MM. Juiz a quo, não era caso de
extinção do processo, uma vez que o art. 284, caput, do Código de Processo Civil de 1973,
já dispunha o dever de ser oportunizado ao autor o devido aditamento ou emenda da
inicial, para o que concedia prazo de dez dias.
Na atualidade, a mesma ordem vem inserida no caput, do art. 321, do
Código de Processo Civil de 2015, apenas sendo importante destacar que o prazo para a
correção ou complementação da inicial foi incrementado para quinze dias.
Ora, é indubitável que sempre foi pela lei prevista a possibilidade de
facultar-se à parte autora a adoção de providências para garantir a apreciação de sua
petição inicial na forma do aditamento ou da emenda, quando esteja a extinção fundada em
situações que tratadas na legislação específica sempre permitem haja oportuna
regularização justamente para garantia do efetivo exercício do direito de ação.
Não se olvide do fato de que com a simples extinção, não se dando
oportunidade ao autor para que proceda às correções ou complementações que se façam
possíveis e necessárias em sua inicial, eventualmente, se estará retirando daquele a única
condição que teria para garantir o processamento de sua demanda judicial, imaginando
que, neste contexto, pudesse sobrevir prescrição ou decadência, o que seria inadmissível,
uma vez que o Processo Civil moderno de há muito se estrutura em princípios os quais
conduzem ao impedimento de que, sem prévia oitiva das partes, possa ser tomada qualquer
deliberação que acarrete potencial prejuízo a qualquer daquelas, o que hoje se consolida
nos textos expressos dos art. 1o, 9o, caput, e 10, todos do Código de Processo Civil de
2015.
Tem-se por desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC
para propor a execução individual da sentença proferida na referida Ação Civil Pública,
conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no
1.391.198-RS.
Conferir a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-16.2016.8.26.0198 - Franco da Rocha 5/5
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Portanto, de ofício, ANULO a sentença, determinando o prosseguimento do
feito, devendo ser no juízo de origem intimado o apelante para aditamento de sua petição
inicial, ficando desde logo observado que deverá se proceder à liquidação e posterior
cumprimento de sentença, seguindo-se o quanto acima determinado, à luz dos dispositivos
legais também antes indicados.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator